Tribunal: TJSP
Processo: 2032291-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário, sem apontamentos criminais anteriores. Desnecessidade da prisão cautelar. Medidas cautelares alternativas. Comparecimento mensal em juízo para justificação das atividades e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial – RATIFICADA A LIMINAR E

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário, sem apontamentos criminais anteriores. Desnecessidade da prisão cautelar. Medidas cautelares alternativas. Comparecimento mensal em juízo para justificação das atividades e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39193
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032291-24.2020.8.26.0000
Impetrantes: Yuri Cezare Vilela e Victor Botter Assad
Paciente: Adilson Mello Machado de Sousa Silva
Comarca: Monte Azul Paulista
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032291-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que são impetrantes
YURI CEZARE VILELA e VICTOR BOTTER ASSAD e Paciente ADILSON MELLO
MACHADO DE SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39193
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032291-24.2020.8.26.0000
Impetrantes: Yuri Cezare Vilela e Victor Botter Assad
Paciente: Adilson Mello Machado de Sousa Silva
Comarca: Monte Azul Paulista
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2032291-24.2020.8.26.0000 -Voto no 39193
2
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS
Liberdade
provisória Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave
ameaça.
Paciente
primário,
sem
apontamentos
criminais
anteriores. Desnecessidade da prisão cautelar. Medidas cautelares
alternativas. Comparecimento mensal em juízo para justificação
das atividades e proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização
judicial

RATIFICADA
A
LIMINAR
E
CONCEDIDA A ORDEM.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
ADILSON MELLO MACHADO DE SOUSA SILVA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como
autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão
preventiva (fls. 01/07).
O pedido liminar foi deferido (fls. 198/199).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem
(fls. 203).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem, cassando-se a medida liminar deferida (fls. 206/209).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39193
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032291-24.2020.8.26.0000
Impetrantes: Yuri Cezare Vilela e Victor Botter Assad
Paciente: Adilson Mello Machado de Sousa Silva
Comarca: Monte Azul Paulista
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2032291-24.2020.8.26.0000 -Voto no 39193
3
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Pugna pela revogação da prisão preventiva com a aplicação
de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
A ordem deve ser concedida.
O paciente é primário, sem quaisquer apontamentos criminais
anteriores (fls. 145/146 e fls. 154/155), responde a processo por crime
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas) e foi
surpreendido na posse de quantidade relativamente pequena de drogas, no
caso, 6,88 gramas de cocaína e 26,31 gramas de crack (fls. 58/60),
demonstrando, portanto, ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, notadamente por não se vislumbrar, na espécie, risco à ordem
pública.
Além disso, se condenado, provavelmente não descontará
pena em regime mais gravoso e, talvez, ainda obterá algum benefício na
esfera penal, reforçando a desnecessidade da custódia cautelar.
Por fim, entendo necessária a fixação das medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39193
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032291-24.2020.8.26.0000
Impetrantes: Yuri Cezare Vilela e Victor Botter Assad
Paciente: Adilson Mello Machado de Sousa Silva
Comarca: Monte Azul Paulista
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2032291-24.2020.8.26.0000 -Voto no 39193
4
alternativas consistentes no comparecimento mensal em juízo para
justificação das atividades do paciente e na proibição de ausentar-se da
comarca sem autorização judicial, nos termos do artigo 319, incisos I e IV do
CPP.
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar deferida e,
no mérito, concedo a ordem para o fim de assegurar a liberdade provisória do
paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares fixadas, sob pena
de revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora